Tribunal: TJMT
Processo: 1003375-43.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003375-43.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ITAMAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 048.791.531-33 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), WEVERTON PEREIRA VASCAO (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN APARECIDO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), WEVERTON PEREIRA VASCAO - CPF: 054.257.541-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN APARECIDO DA COSTA - CPF: 706.238.671-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ITAMAR FERREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO – ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão das circunstâncias em que o crime ocorreu, eis que praticado em concurso de pessoas, mediante graves ameaças, indicando periculosidade e risco social.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003375-43.2022.8.11.0000

PACIENTE: ITAMAR FERREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
ITAMAR FERREIRA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Aduz, no entanto, que o decreto cautelar é genérico e está fundamentado somente na gravidade abstrata do delito, não estando presentes os requisitos da prisão preventiva. Argumenta-se, ainda, a possibilidade de aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
indeferido
, (ID. 119860956).

As informações de praxe foram apresentadas (ID. 121416456)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 122991483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ITAMAR FERREIRA DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
ITAMAR FERREIRA DE SOUZA
, apontando carência de fundamento no decreto cautelar e a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida.

Consta na denúncia que “(...)no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 02h e 30min, no Restaurante Mix, situado na Avenida 28 de Outubro, Centro, nesta cidade de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciandos
ITAMAR FERREIRA DE SOUZA, LUAN APARECIDO DA COSTA E EVERTON PEREIRA VASCÃO
, agindo em concurso, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante violência física e grave ameaça, subtraíram para si, coisa alheia móvel, de propriedade de Dorival Pereira Machado Neto, consistente na quantia equivalente a R$350,00 (trezentos e cinquenta) reais.

Os denunciandos reuniram-se para praticar crime patrimonial e deslocaram até o Restaurante MIX.

No local, depararam-se com o proprietário Dorival Pereira Machado Neto, na companhia de João Aparecido Martins da Silva e Rodolfo de Oliveira, sentados na frente do estabelecimento e se preparando para irem embora.

Naquele momento, ITAMAR e LUAN, aproveitando da distração de Dorival, João e Rodolfo, anunciaram o assalto, exigindo que colocassem as mãos na mesa e a cabeça para baixo, além de dizerem a todo tempo que estavam amados e sempre proferindo xingamentos.

Enquanto, o denunciado ITAMAR ficou encarregado de vigiar Dorival, João Aparecido e Rodolfo, LUAN adentrou o restaurante e passou a exigir que entregasse todo o dinheiro do caixa, o que foi feito, subtraindo moedas e notas de papel, perfazendo aproximadamente R$ 350,00 reais.

Ato contínuo, o denunciado LUAN tentou pegar dinheiro no bolso de Dorival que, percebendo que ele não estava armado reagiu e entraram em luta corporal. Nesse momento, João Aparecido interveio na contenda, pegando uma cadeira e golpeando-o.

Havia um terceiro indivíduo, EVERTON, na rua que passou ameaçá-los, dizendo que atiraria. Diante disso, todos evadiram do local correndo, mas Rodolfo viu o momento que eles entraram num veículo de cor clara.

Foi acionada a Polícia Militar que, imediatamente, iniciou as diligências nas proximidades e obtiveram a informação de que um veículo Corsa Classic de cor prata, trafegava naquela região com os faróis apagados e no interior havia 03 (três) indivíduos, inclusive identificando a placa.

Com as informações, a Guarnição Policial avistou próximo ao “bar pé de manga” o veículo estacionado. Foi realizada a abordagem do condutor, constatando-se que se tratava de ITAMAR FERREIRA DE SOUZA e durante busca pessoal, encontrou em seu bolso, diversas moedas, além da quantia de dinheiro em espécie e no interior do veículo um pacote lacrado contendo mais moedas.

ITAMAR alegou desconhecer a procedência daquele montante, além de alegar
que emprestou seu veículo para a pessoa de LUAN e EVERTON, não sabendo o que eles fizeram.

Em continuidade, a Polícia Militar localizou os denunciados LUAN APARECIDO DA COSTA e EVERTON PEREIRA VASCÃO, perambulando nas proximidades da Rua Goiás. Ao serem abordados, apresentaram versão contraditória, além de bastante nervosismo, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia, para esclarecimentos.

Necessário destacar que, LUAN apresentava lesões na região do braço direito, coadunando com a versão das vítimas de que ele foi atingido, durante reação defensiva, com uma cadeira, bem como a vítima Rodolfo de Oliveira reconheceu ITAMAR como um dos indivíduos que anunciou o assalto e mais violento, sendo certo que ele foi encontrado com a pecúnia roubada, a qual foi reconhecida pelo ofendido Dorival pela embalagem (ID Num. 78776919 - Pág. 20).

Forte no exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LUAN APARECIDO DA COSTA E EVERTON PEREIRA VASCÃO como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, aplicando-se a agravante do art. 61, inciso I, do CP e denúncia ITAMAR FERREIRA DE SOUZA, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (...)”. Extraído do sistema PJE, na origem.

Ao impor a custódia cautelar do paciente, o juízo singular concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade, bem como pontou
a necessidade de resguardar a ordem pública, ante à gravidade dos fatos e por ostentar registro criminal,
in verbis:

“(...) DA PRISÃO EM FLAGRANTE.

O suposto fato ocorreu no dia 24.02.2022, às 02h50. Ressai do APFD que a vítima entrou em contato com a polícia, via 190, quando teria relatado que estava em frente ao seu estabelecimento comercial, no momento em que 3 homens chegaram ao local e deram ordem para que fosse entregue todo o dinheiro do caixa, uma quantia aproximada de R$ 350,00, e, na sequência, relatou que os suspeitos evadiram-se do local, em um carro cor prata.

Consta que os policiais, ao realizaram rondas para localizar os suspeitos, localizaram-nos em um local denominado “Pé de Manga”, onde visualizaram um veículo com as mesmas características, estacionado no local.

Há, nos autos, a informação de que, durante as buscas pessoais, encontraram, nos bolsos de um dos suspeitos, diversas moedas de R$ 0,50 e quantia de dinheiro em papel. Foram ouvidos os condutores, as testemunhas e o flagrado, estando o instrumento assinado eletronicamente pela Autoridade policial.

A vítima reconheceu os objetos encontrados, sendo eles um pacote de moedas de R$ 0,50 (cinquentas centavos); R$ 17,85 (dezessete reais e oitenta e cinco centavos) em moedas e R$ 100,00 reais em notas.

Ouvidos perante a Autoridade Policial, nenhum dos suspeitos confessaram a autoria do crime. Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado e expedição de Nota de Culpa.

(...)

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA.

Com efeito, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo-se necessária, em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

Isso porque, embora os suspeitos não tenham confessado a autoria do crime, há elementos de provas demonstrando a materialidade e indícios suficientes de autoria, haja vista que a vítima procurou a Polícia para registrar a ocorrência do roubo, salientando que três indivíduos teriam roubado o seu estabelecimento.

Outrossim, a vítima reconheceu os objetos apreendidos na posse do suspeito Itamar Ferreira de Souza, bem como uma das testemunhas, reconheceu, pela fotografia, a tatuagem de Itamar Ferreira de Souza, e disse, inclusive, que ele foi a pessoa que mais teria intimidado as vítimas e ameaçando-as no momento do crime.

Ademais, o suspeito foi preso em posse de um carro, cor prata e, em sede policial, uma das testemunhas disse ter visto os suspeitos empreendendo fuga em um carro, também, na cor prata.

Outrossim, Itamar Ferreira, em sede policial, reconheceu a fotografia de Everton Pereira, sendo a mesma pessoa que estaria com o suspeito Luan, no momento em que Luan teria pedido o seu automóvel emprestado.

Também, consta relatório de monitoramento do flagrado Luan Aparecido, dentro do Comercio Mix Restaurante, durante a madrugada (id 77756800).

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP e os requisitos presentes no art. 313 do CPP, tenho que estão presentes, no caso, uma vez que os flagranteados, EVERTON PEREIRA VASCÃO, ITAMAR FERREIRA DE SOUZA E LUAN APARECIDO DA COSTA, praticaram, supostamente, os fatos delituosos tipificados pelo artigo 157, § 2o, inciso II do Decreto Lei n. 2.848/40, cuja pena máxima cominada ultrapassa o patamar dos 04 (quatro) anos e 12 da Lei n. 10.826/2003, cuja a pena máxima é de 03 (três) anos, conforme disposto no art. 313, inc. I do CPP, a justificar sua segregação cautelar.

Também, verifica-se que a custódia cautelar faz-se presente para a garantia da ordem pública. Este requisito não visa somente evitar que os acusados venham a cometer novos crimes, mas também preservar a sociedade e a imagem da Justiça perante ela, de forma que passe confiança e credibilidade diante do crime cometido pelo flagrado.

Além do mais, vários deles já ostentam registros policiais anteriores e diversas ações penais, conforme seguem anexados, o que reforça que não se intimidam com a atuação dos órgãos de segurança pública e, por isso, justifica-se mais a manutenção da prisão
.

Ainda no diz respeito à garantia da ordem pública, a gravidade concreta da situação também demonstra a necessidade da conversão da prisão preventiva em prisão cautelar, pois EVERTON PEREIRA VASCÃO, ITAMAR FERREIRA DE SOUZA E LUAN APARECIDO DA COSTA foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de roubo.

Com efeito, a prisão preventiva como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

(...)

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante de EVERTON PEREIRA VASCÃO, ITAMAR FERREIRA DE SOUZA E LUAN APARECIDO DA COSTA, E CONVERTO A SUA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 310, inciso II, art. 312 e art. 313, inciso I, todos do CPP, para garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, sobretudo, a ordem pública. (...)”

Ao manter a prisão cautelar do paciente, a Magistrada singular registrou:

“(...)II – DA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA

(...)

Importante destacar que a prisão preventiva dos denunciados foi decretada com fundamento na
garantia da ordem pública
, haja vista a gravidade em concreto dos crimes de
roubo
, bem como a
reiteração de condutas delitivas
, haja vista que os denunciados
Everton Pereira Vascão
e
Luan Aparecido da Costa
ostentam lista de antecedentes criminais.

Ressalto que a liberdade dos indiciados representa risco à ordem pública diante da gravidade em concreto do crime, o qual evidencia-se a periculosidade dos agentes, pelas seguintes circunstâncias; concurso de agentes e violência e grave ameaça.

Em que pese o denunciado
Itamar Ferreira de Souza
não possuir condenação criminal,
foi preso em flagrante delito no dia 26.06.2021 nos autos de n. 1001586-10.2021.8.11.0011, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal em âmbito doméstico,
sendo concedida liberdade provisória ao flagranteado.

Outrossim, conforme exposto na decisão de homologação destes autos o denunciado em sede policial, reconheceu a fotografia de
Everton Pereira
, sendo a mesma pessoa que estaria com o suspeito
Luan
, no momento em que
Luan
teria pedido o seu automóvel emprestado, forte indicativo de vínculo entre os denunciados.

O denunciado
Everton Pereira Vascão
cumpre pena nesta comarca nos autos da execução penal NU. 0001022-24.2016.8.11.0011, por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, o qual estava em cumprimento da pena no regime
semiaberto
desde 20.07.2021.

O denunciado
Luan Aparecido da Costa
é pessoa contumaz na prática delitiva, visto cumprir pena nesta comarca nos autos da execução penal NU 2000041-53.2019.8.11.0011, o feito possui 07 (sete) guias de execução penal, sendo 05 (cinco) furtos, 01 (uma) ameaça e 01 (um) roubo.

Ressalto que o denunciado
Luan Aparecido
, estava em cumprimento da pena no regime
semiaberto
desde 03.10.2021.

Assim, é perceptível que a liberdade dos indiciados implica em abalo na ordem pública, do que emerge o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, não sendo as medidas cautelares alternativas a prisão suficientes e adequadas, pois insuficientes ao resguardo da ordem pública e impedir a reiteração delitiva, considerando que os denunciados mesmo em cumprimento de pena no regime semiaberto e liberdade provisória, insistem em descumprir as determinações do Poder Judiciário.

Ademais, o crime em tese praticado pelos acusados possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto, se verifica que não houve qualquer alteração fática em relação à prisão dos custodiados e que persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva,
MANTENHO
a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos e expostos nesta decisão. (...)” Extraído do Sistema Pje na origem.

Delineado o contexto fático, passo à análise das razões do
writ
.

Quanto à tese de que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, tenho que não deve prosperar, isso porque é forçoso reconhecer que as particularidades do delito que ora se examina em que o paciente, em concurso de agentes, praticou crime de roubo,
mediante grave ameaça exercida pelos réus.

Ademais, embora primário, não é a primeira vez que o paciente se envolve em fatos criminosos, pois fora preso em flagrante delito em 26.06.2021, pela suposta prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico, de forma que não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual merece ser mantida.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Por fim, registro que em
23/03/2022
, esta PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, no julgamento do Habeas Corpus n. 1003378-95.2022.8.11.0000, em relação ao corréu, entendeu pela legalidade na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022